Tribunal: TJES
Processo: 5015917-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015917-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015917-68.2021.8.08.0024

RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

RECORRIDO:
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 335 DO STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DO LOCAL ESCOLHIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Recurso Inominado interposto no Id. 8743092.

Contrarrazões no Id. 8743095 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8743092), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

Concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que o conjunto fático- probatório dos autos evidencia a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8743090), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘’Assim, reconheço a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DESTE JUÍZO para o processamento e julgamento do feito e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei 9.099/95.’’

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial na qual a parte Autora pleiteia o seu direito de receber crédito referente à prestação de serviços contábeis.

Em suma, o magistrado primevo entendeu ser o juízo incompetente para apreciar o feito.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando competência do juízo para processar e julgar a demanda; decisão surpresa.

Pois bem.

Da suposta decisão surpresa

Não há se falar em decisão surpresa no caso em análise.

Após o Recorrido ter apresentado alegação de incompetência (Id. 8743083), o r. juízo
a quo
intimou (Id. 8743089) a Recorrente para se manifestar sobre o referido documento, porém a mesma permaneceu inerte. Vejamos:

Portanto, sem fundamento a alegação da parte Autora.

Da competência

No contrato de prestação de serviços contábeis, consta a seguinte cláusula:

23.1. As partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro-RJ para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vez, estabeleceu, por meio da Súmula 335, o seguinte:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Já o Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento de que ‘‘para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça”
1
.

1

STJ, EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020

Nesse cenário, a possibilidade de eleição de foro estabelecida em regra de natureza cogente deve ser afastada tão-somente em casos extremos, ou seja, que possam acarretar sérios gravames à parte.

No caso em apreço, tais danos não foram demonstrados pelo Recorrente, devendo a
estipulação contratual ser observada.

Colaciono os seguintes julgados sobre a temática, a título de reforço:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 2. Cinge-se a

controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3.
A desigualdade de natureza econômica ou financeira

entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a

afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de

acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição

de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro

de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de

acesso à Justiça.

(STJ - REsp: 1685294 MA 2015/0139140-5, Rel: Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Julg: 28/08/2018, 3a TURMA, Publ: 03/09/2018) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO

DE FORO DIVERSO. VALIDADE. SÚMULA 335/STF. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA.

RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE POSSUI NATUREZA

COMERCIAL. ART. 2º DA LEI N. 11.442/2007. EXTINÇÃO POR

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 51, III, DA LEI N. 9.099/95
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001989-25.2020.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J.

02.06.2023) (grifo nosso)

Por final e em consequência, o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro prejudica o exame das demais teses suscitadas pelas partes.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença que reconheceu a incompetência do

juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vitória para julgar a lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)